Tribunal: TJPA
Processo: 0008936-71.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008936-71.2010.8.14.0301

APELANTE: ALESSANDRO DOS SANTOS CRUZ, SUELY DOS SANTOS CRUZ

APELADO: MARIO NETO GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA REVELIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais ajuizada em razão de acidente de trânsito.

Sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém julgou procedente o pedido, condenando os réus ao pagamento de R$ 73.169,50, acrescidos de juros, correção monetária, custas e honorários advocatícios.

Apelação interposta pelos réus, sustentando nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ilegalidade da revelia decretada e ausência de responsabilidade civil. Requereram, subsidiariamente, a improcedência do pedido indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelo autor, pugnando pela manutenção da sentença.

Decisão anterior desta 5ª Câmara Cível Isolada, no Agravo de Instrumento nº 2012.3018776-3, já havia confirmado a legalidade da revelia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa diante da ausência de dilação probatória; (ii) saber se a decretação da revelia dos réus foi indevida; (iii) saber se subsiste responsabilidade civil dos apelantes pelo acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O art. 355, II, do CPC/2015 autoriza o julgamento antecipado da lide quando o réu é revel e não houver requerimento de prova. Os apelantes não apresentaram contestação nem formularam requerimento probatório no momento oportuno, razão pela qual não se configura cerceamento de defesa.
8. A legalidade da revelia já foi apreciada e confirmada em decisão anterior desta Câmara (Acórdão nº 140.402, publicado em 11/09/2014), mantida hígida, inexistindo nulidade processual a ser reconhecida.
9. O exame do mérito demonstra, a partir de boletim de ocorrência e testemunhos colhidos, que os apelantes realizaram manobra imprudente em via de tráfego intenso, sem observância da preferência de passagem, ocasionando o acidente. Configurada a culpa, nos termos do art. 186 do Código Civil.
10. Os danos materiais restaram comprovados por notas fiscais e comprovantes, correspondendo ao valor arbitrado em sentença (R$ 73.169,50), mostrando-se adequado o quantum fixado.
11. A sentença baseou-se em provas documentais robustas e convergentes, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
13. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide, diante da ausência de contestação e de requerimento de provas, não configura cerceamento de defesa; a revelia confirmada em decisão anterior impede rediscussão da matéria; e comprovada a culpa dos réus por manobra imprudente em acidente de trânsito, subsiste a obrigação de indenizar os danos materiais devidamente demonstrados.

Dispositivos relevantes citados

CPC/1973, art. 265, III, e art. 306

CPC/2015, arts. 344, 349, 355, II, e 85, §11

Código Civil, art. 186

Jurisprudência relevante citada

Acórdão nº 140.402 da 5ª Câmara Cível Isolada (Agravo de Instrumento nº 2012.3018776-3, publicado em 11/09/2014)

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por SUELY DOS SANTOS CRUZ e ALESSANDRO DOS SANTOS CRUZ contra sentença proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos Ação de Indenização por Danos Materiais, ajuizada por MARIO NETO GUIMARÃES.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, para condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$73.169,50 (setenta e três mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), que deverá ser acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE, a contar da citação.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.”

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em suma que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, na medida em que não lhes foi oportunizado o regular exercício do contraditório mediante apresentação de defesa e produção de provas, que a revelia foi indevidamente decretada, pois apresentaram exceção de incompetência relativa em audiência, o que, nos termos dos arts. 265, III, e 306 do CPC/1973, impõe a suspensão do feito, impedindo a apresentação simultânea de contestação, que, ao ser acolhida a exceção e determinada a sua autuação em apartado, deveria ter sido oportunizada nova audiência para oferecimento da contestação, o que não ocorreu, que a manutenção da revelia configura afronta ao contraditório e à ampla defesa, gerando nulidade processual insanável, que o julgamento antecipado da lide ofende o art. 349 do CPC/2015, por lhes ter sido obstada a produção de provas sobre a dinâmica do acidente, que, subsidiariamente, pugnam pela improcedência da demanda à luz de provas documentais e de laudo pericial que, segundo alegam, descaracterizariam sua responsabilidade pelo sinistro.

Ao final, requerem o provimento da apelação para a anulação da sentença e reabertura da fase instrutória, ou, alternativamente, o julgamento de improcedência dos pedidos.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Registre-se, para exata compreensão da tramitação processual, que a decisão que decretou a revelia dos réus foi objeto de Agravo de Instrumento, autuado sob o nº 2012.3018776-3, regularmente processado e julgado por esta 5ª Câmara Cível Isolada no Acórdão nº 140.402, publicado em 11/09/2014.

Contra referido acórdão, os réus interpuseram Recurso Especial, o qual encontra-se retido nos autos, nos termos do regime legal vigente à época.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste, de um lado, na alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de provas requerida pelos réus, e de outro, na suposta nulidade da decretação da revelia. No mérito, discute-se a responsabilidade civil dos réus pelo acidente de trânsito que ensejou os danos materiais alegados na exordial.

Inicialmente, quanto à suposta ofensa ao princípio do contraditório, a argumentação recursal repousa sobre o art. 349 do Código de Processo Civil de 2015, que impõe à parte o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Alegam os apelantes que não lhes foi assegurado o exercício pleno da defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da lide.

Entretanto, conforme dispõe o art. 355, inciso II, do mesmo diploma legal:

“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: (...) II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova a ser produzida.”

No caso concreto, verifica-se que os réus foram regularmente citados, compareceram à audiência de conciliação, mas, em vez de apresentarem contestação, oral ou escrita, como exige o rito sumário do CPC/1973, então aplicável, limitaram-se a opor exceção de incompetência relativa, desacompanhada de qualquer manifestação de mérito.

Ressalte-se que, não obstante a exceção de incompetência ter sido autuada em apartado, os réus não apresentaram contestação nem requereram, no momento processual oportuno, a produção de provas específicas, tampouco diligências instrutórias ou designação de nova audiência.

Ausente, pois, iniciativa para a dilação probatória, não se configura cerceamento de defesa.

Além disso, cumpre registrar, por oportuno, que a legalidade da decretação da revelia já foi objeto de análise por esta 5ª Câmara Cível Isolada, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 2012.3018776-3, cujo desfecho restou consubstanciado no Acórdão nº 140.402, publicado em 11/09/2014.

Contra referido acórdão, os réus interpuseram Recurso Especial, que atualmente encontra-se retido nos autos, nos termos do procedimento legal então vigente, não havendo qualquer alteração superveniente apta a infirmar o conteúdo daquela decisão colegiada, que se mantém hígida e eficaz, inclusive como precedente interno para este julgamento. Tal circunstância reforça a inexistência de nulidade processual e afasta qualquer alegação de surpresa ou prejuízo concreto.

Superadas as questões processuais, passo ao exame do mérito.

Ressalto, desde logo, que, embora os réus tenham sido tidos por reveles, nos termos do art. 344 do CPC/2015, a formação do convencimento judicial não decorreu exclusivamente dos efeitos da revelia, mas sim da análise crítica e detida das provas documentais constantes dos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal e os depoimentos colhidos no procedimento administrativo, os quais demonstram, de forma robusta e convergente, a dinâmica do acidente e a responsabilidade dos apelantes.

Tais elementos encontram-se corroborados por declarações colhidas no próprio boletim de ocorrência, como o relato do terceiro envolvido no acidente, condutor do veículo PEUGEOT/206, o qual é categórico:

“Segundo condutor, o referido veículo adentrou na faixa 1 de maneira devagar, não dando preferência a quem seguia pela rodovia e não respeitando a velocidade de quem trafegava, foi então que tentou frear mas não foi possível evitar a colisão traseira. O condutor relata ainda que tentou acionar o pisca-alerta na tentativa de evitar novo acidente, tendo em vista que seu veículo encontrava-se parado no leito da rodovia e sem condições de sair, contudo o sistema de sinalização encontrava-se inoperante. Condutor diz ter saído do carro e, de maneira desesperadora, no sentido de proteger sua família que encontrava-se dentro do veículo acidentado, tentou sinalizar com as mãos para o caminhão que seguia o fluxo e se aproximava, foi então que o caminhão desviou para a esquerda, vindo a capotar logo adiante.”

Tais declarações são corroboradas pelo depoimento prestado por testemunha presencial:

“A testemunha declara que o veículo PEUGEOT/206 seguia o fluxo no sentido crescente da rodovia BR-316 quando o veículo L200 realizou operação de retorno e não respeitou a preferência de quem trafegava pela rodovia, foi então que o PEUGEOT não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira da L200. A testemunha relata ainda que, logo em seguida, um caminhão que seguia o fluxo da rodovia no sentido crescente se aproximava do local do acidente. Foi então que o condutor do caminhão freou, mas, percebendo que não daria tempo de evitar a colisão, desviou seu veículo para a esquerda, em um ato heróico, evitando assim um acidente mais trágico com o PEUGEOT que se encontrava parado no leito da rodovia, mas que, logo adiante, veio a capotar.”

A conjugação dessas declarações evidencia de forma inequívoca a imprudência dos réus ao realizarem manobra de retorno em via de tráfego intenso, sem observância da preferência de passagem e da sinalização necessária, gerando o sinistro descrito. A culpa dos apelantes, nesse contexto, emerge de forma cristalina, nos termos do art. 186 do Código Civil.

No que tange à extensão dos danos materiais, observa-se que o autor/apelado procedeu à juntada de notas fiscais, faturas e comprovantes de despesas, que evidenciam, de maneira idônea, os prejuízos suportados em decorrência do acidente, permitindo aferir de forma segura o montante arbitrado na sentença, correspondente a R$ 73.169,50, valor este que se revela compatível com os danos narrados e documentalmente demonstrados.

Assim, diante do conjunto probatório robusto e convergente, mantém-se incólume a condenação imposta na sentença, não havendo que se falar em reforma, seja por questão de ordem formal, seja pelo mérito da pretensão indenizatória.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Nos termos do §11 do art. 85, do CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/09/2025